Tribunal: STF
Processo: Rcl 57330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 12555/2023: a parte agravante requer a suspensão do julgamento do agravo interno ao argumento de que requereu a retificação da certidão de trânsito na origem e aguarda julgamento.



    2. A certidão de trânsito foi expedida em 13.12.2022, informando o trânsito em 07.12.2022. O pedido para retificação da referida certidão ocorreu em 10.01.2023, depois de proferida a decisão, nos presentes autos, negando seguimento à reclamação. Portanto, não houve qualquer impugnação da parte agravante no processo de origem quanto ao alegado erro na certidão até que sobreviesse a decisão nos presentes autos.



    3. Embora a parte agravante alegue fato superveniente, qual seja, o requerimento de retificação da certidão de trânsito, verifica-se que, até o momento, não houve alteração da situação fática, mantendo-se a situação do processo de origem.



    4. Por essas razões, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente